Tribunal: TJPA
Processo: 0805788-36.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805788-36.2023.8.14.0051

RECORRENTE: ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº
11.343/2006. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

O presente Recurso Penal em Sentido Estrito foi interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPPB, por considerar ausentes os requisitos mínimos para a instauração da ação penal.

2. A denúncia oferecida aponta que a Recorrida, Ângela Maria Sousa de Almeida, foi flagrada pela Polícia Militar em posse de 91,24g e 8g de substâncias confirmadas por laudo toxicológico como cocaína, em diferentes porções. O fato se deu em via pública, e a conduta foi descrita como tráfico de drogas, tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

3. A questão principal consiste em verificar se a denúncia apresentada preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPPB, especialmente quanto à descrição suficiente da materialidade e dos indícios de autoria, além de definir se a decisão de rejeição antecipou indevidamente questões de mérito que deveriam ser discutidas durante a fase instrutória.

III.

Razões de decidir

4. A denúncia narra de maneira precisa a conduta atribuída à Recorrida, apontando o contexto da abordagem policial, a quantidade de entorpecente apreendido e a confirmação da materialidade por meio de laudo toxicológico definitivo. Além disso, o comportamento suspeito da denunciada e o depoimento dos policiais oferecem indícios suficientes de autoria.

5. Nos termos do art. 41 do CPPB, uma denúncia é apta quando descreve fatos específicos que constituam infração penal, com a identificação do acusado e a indicação de indícios mínimos para prosseguir com a ação penal. Neste caso, a narrativa e as provas apresentadas na denúncia cumprem tais exigências.

6. Ademais, na fase de recebimento da denúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida sobre a procedência das acusações, deve-se permitir a continuidade da ação penal para que os fatos possam ser aprofundados durante a instrução, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

7. Por fim, observa-se que a decisão do juízo de origem antecipou indevidamente a análise de mérito, ao considerar a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa. Tais matérias devem ser objeto de apreciação na fase instrutória, onde as provas serão debatidas e avaliadas exaustivamente.

IV
.

Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, e havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, deve a denúncia ser recebida para que a ação penal tenha seguimento, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
na fase de admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 41 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, RSE nº 0216514-67.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 27.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão Interlocutória proferida pelo Exmo. Sr. IB Sales Tapajós, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do Recorrido, na forma do art. 395, inc. III, do CPPB.

Narra a denúncia
,
à ID 21533898
, que:

“... no dia 11/04/2023, por volta das 20h45min, em via pública, mais especificamente na Rua Ipojucan, perto da Rua Libra, bairro Santarenzinho, em Santarém/PA, a denunciada
ÂNGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA
trazia consigo, tinha em depósito, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrado na peça investigativa, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar avistou uma mulher, posteriormente identificada como a ora denunciada, caminhando sozinha pela Rua Ipojucan, a qual, no momento em que percebeu a presença policial, começou a caminhar rápido, ficando apreensiva e demonstrando atitude incomum. A suspeita trazia em suas mãos uma sacola plástica contendo algumas peças de roupas.

Em razão do comportamento desmotivado de ÂNGELA, os policiais abordaram-na e procederam a sua revista pessoal. Consigo foram encontradas, dentro da sacola que tinha em mãos, uma vasilha plástica transparente contendo em seu interior:
13 (treze) “trouxinhas”

maiores de uma substância esbranquiçada aparentando ser “cocaína” e 07 “trouxinhas”

menores de substância branca, em pó, aparentando, também, ser “cocaína”, além de possuir 01 (um) aparelho celular SAMSUNG cor preto.

Por tratar-se de crime devidamente tipificado em lei, diligentemente a denunciada foi detida e conduzida para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Ao ser interrogada perante Autoridade Policial, ÂNGELA utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.04.000294-QUI (ID nº 93255758 – pág. 35)
, atestou que os materiais apreendidos com o denunciado se tratavam de:

•
13 (treze) papelotes de substância em pasta amarelada,
acondicionado em sacos plásticos transparente, amarrado com

linha na cor preta, p
esando, com embalagens, 91,24 g (noventa e uma gramas e duzentos e quarenta miligramas), com o resultado POSITIVO
para a substância química

Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA”
.

•
07 (sete) papelotes de substância em pó de cor branca,
acondicionado em sacos plásticos transparente, amarrado com

linha na cor amarela, p
esando, com embalagens, 8,0 g (oito gramas), com o resultado POSITIVO
para a substância

química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por

“
COCAÍNA”
.

Comprovado os indícios de autoria e materialidade, agindo do modo acima descrito, o denunciado
ÂNGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA
incorreu na prática do
artigo

33, caput, da Lei 11.343/2006,
devendo ser convenientemente processada e julgada, na forma da lei”
.

Em razões recursais
,
à ID 21533915
, o RMP de 1º Grau, Dr. Diego Belchior Ferreira Santana, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, para reformar integralmente a r. decisão do digno Magistrado
a quo
, com o consequente recebimento da Denúncia oferecida em desfavor de Ângela Maria Sousa de Almeida, vez que estão presentes no caso em apreço os requisitos e os pressupostos justificadores para o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 21533919
, a defesa da acusada Ângela Maria Sousa de Almeida pugna para que seja conhecido e ao final improvido o Recurso Ministerial, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
pelos seus próprios e valiosos fundamentos, a qual, anulando as provas ilícitas, rejeitou a denúncia em plena sintonia com o texto constitucional e art. 395, inciso III, do CPP.

Em despacho, à ID 21533920
, o douto Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser reformada a decisão que rejeitou a denúncia, tendo em vista a observância aos artigos 41 e 244 do CPPB, com a devida retomada da marcha processual.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo douto Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

In casu
, cumpre destacar, de imediato, que não se ignora os precedentes do STJ relacionados ao flagrante do crime de tráfico de drogas; todavia, é fundamental enfatizar que não se busca desconsiderar a interpretação jurisprudencial sobre a questão debatida nos autos, visto que, no caso em questão, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal, vez que a Denúncia apresentada pelo
dominus litis
cumpre com todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pela acusada e a prova da materialidade e dos indícios de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal.

Nessa senda, apesar da evidência da diretriz jurisprudencial proveniente dos Tribunais Superiores, no caso vertente nota-se que encontram-se presentes os requisitos fundamentais para a instauração da
persecutio criminis
, até porque nesta fase vige o Princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO COM PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL CABIMENTO. REJEIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. FASE EM QUE VIGORA O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO VERGASTADA QUE ANTECIPOU O MÉRITO DE QUESTÕES A SEREM DEBATIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA A EVIDENCIAR A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM A CONSEQUENTE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. POR OUTRO LADO, DE SE CONHECER A INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. TIPIFICAÇÃO INCLUSA SEM A NARRATIVA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL, ESPECIALMENTE, A PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO AJUSTE ENTRE OS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJ-CE - RSE: XXXXX20218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2022
)
GRIFEI

Assim sendo, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, vige o princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da Denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento de denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2024